Tribunal: TCU
Processo: 045.182/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1803/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.182/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Couto Oliveira (XXX.212.788-XX); Carlos Alberto Gomes Mesquita (XXX.986.621-XX); Carolina Senhorinho Ramalho Pizetta (XXX.233.401-XX); Diego Dias de Souza (XXX.731.547-XX); Fabio Morais de Loyola (XXX.309.741-XX); Laura Maria de Jesus Picoli (XXX.628.421-XX); Leandro Franco Pedroza (XXX.264.331-XX); Lucas Rocha Toquinas Tristao (XXX.152.751-XX); Rodrigo Aruil de Sousa (XXX.196.021-XX); Vanessa Neri de Souza (XXX.245.895-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.a. (filial Rj) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.